Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-58.2023.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003021-58.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 04.270.778/0001-71 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ABRANTES & ABRANTES LTDA - CNPJ: 15.404.083/0001-51 (EMBARGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), GABRIELA MASCARENHAS FIUZA - CPF: 068.259.766-05 (ADVOGADO), JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO - CPF: 104.343.046-62 (ADVOGADO), SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 04.270.778/0001-71 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL
DES
PROVIDO
S
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS –
ALEGADA
OMIS
SÃO

– INOCORRÊNCIA –
INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSS
I
BILIDADE
–

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

NÃO CONHECIDO
S
.

1. A
discussão acerca da ciência do segurado com relação
à
redução da cobertura
,
ao argumento de que houve
redução proporcional do prêmio
do seguro
apenas em fase recursal caracteriza inovação recursal, portanto
,
não há como conhecer do recurso já que tal questão não foi suscitada em nenhum momento processual anterior
.

2. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
contra o v. acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s

pela
s partes
para
manter inalterada a sentença que havia julgado procedente os pedidos formulados na inicial, mantendo-se a condenação solidária imposta
à
seguradora e a corretora de seguro para efetuarem o pagamento da cobertura para o sinistro ocorrido em 25/09/2022 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros desde a data do desembolso e o pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários em 10% do valor da condenação
(ID
211710288
).

Para melhor esclarecer a questão segue abaixo transcrita a ementa do acórdão embargado (ID
244672696
):

“
EMENTA

RECURSOSDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS – DESCABIMENTO – CORRETORA DE SEGUROS PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – CORRETORA RESPONSÁVEL POR OFERECER E FORMALIZAR A PROPOSTA DE SEGURO – CORRETORA INVESTIDA DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO DOS SEGURADOS JUNTO À SEGURADORA – REDUÇÃO DA COBERTURA -CIÊNCIA DO SEGURADO - AUSENCIA DE PROVA - APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 373 DO CPC/15–SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Incontestável a legitimidade da apelante
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS
S/A
para figurar no polo passivo, uma vez que atua investida dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, pois conforme informações contidas na proposta de adesão, a parte apelante é a responsável por transmitir à seguradora os dados cadastrais dos clientes, formalizando a proposta de seguro, sendo aindaresponsável por debitar na conta corrente do segurado o prêmio mensal referente ao seguro contratado (ID 211710227).

Se a seguradora não logrou êxito em demonstrar, ainda que minimamente, a observância ao procedimento previsto no artigo 759 do Código Civil para renovação do seguro e a ciência e devida anuência do segurado acerca de eventual redução de cobertura do seguro, há que ser mantida a sentença que a condenou ao pagamento da indenização
securitária
.-

[...].”

Em suas razões recursais (ID
249915668
) sustenta a
seguradora que o acórdão incorreu em omissão com relação
à

redução proporcional do prêmio de seguro
entre os anos de 2020 e 2021, fato este determinante para a compreensão da legítima expectativa do segurado sobre o valor da cobertura.

Assevera que tendo em vista a natureza do contrato de seguro, causa no mínimo estranheza o embargado alegar desconhecimento de qualquer alteração das coberturas, pois entre
o ano de 2020 e o ano de 2021
houve redução proporcional do prêmio do contrato de seguro.

Pontua ser de conhecimento público que o contrato de seguro é baseado na garantia de uma ou mais coberturas
,
mediante o pagamento proporcional de um prêmio, de modo que não há como se inferir desconhecimento do embargado.

Ao final, afirma que deixar de avaliar a redução do prêmio implica omitir elemento central à natureza do contrato de seguro, pois conforme
o artigo 757 do Código Civil o prêmio deve refletir proporcionalmente o valor da cobertura, o que no caso dos autos indica que o houve consentimento do embargado com relação
à
redução da cobertura.

Prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos
,
requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração
, conferindo-lhe efeito modificativo para sanar o vício apontado
com a consequente reforma do acórdão
,
para que seja dado integral provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
252932170
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida, sem que tal matéria tenha sido impugnada no recurso de apelação interposto.

Analisando detidamente o recurso interposto pela seguradora
,
constata-se que
sua impugnação se restringiu
à
cobertura do risco segurado, afirmando que o autor faria jus apenas
à
quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deixando de tecer qualquer argumento acerca da redução do prêmio.

Desta forma
,
não há que se falar em omissão no acórdão, pois como mencionado
,
todos os pontos impugnados foram devidamente analisados quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela embargante.

Ora, é sabido que o efeito devolutivo do recurso de apelação corresponde a matéria que deverá ser apreciada pelo órgão recursal, ou seja, a extensão ou profundidade do efeito será exatamente a matéria devolvida para
apreciação pelo órgão julgados
ad quem,
nos termos do que dispõe o artigo 1.013 do CPC.

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

Portanto, ausente
s
os vícios apontados e havendo inconformismo da embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas, tampouco se pronunciar sobre matérias não impugnadas quando da interposição do recurso haja vista a observância ao princípio da congruência.

Além disso, a questão referente
à

redução do valor do prêmio
não foi suscitada pela parte embargante em nenhum momento processual, vindo somente agora a fazê-lo, o que acarreta o não conhecimento do recurso por inovação recursal.

É sabido que a inovação recursal é vedada para postular o que não requerido perante o juízo condutor do feito, motivo pelo qual não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO SUSCITADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE.INOVAÇÃORECURSAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Como se sabe os embargos de declaração trata-se de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, obscuridade e
contradição. Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, não podem ser objeto de análise em embargos declaratórios, caso não alegada em momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade deinovaçãode tese na ocasião do manejo do recurso integrativo. Os
aclaratórios
não se prestam para reanálise de questões já enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussãoda matéria já debatida pelo Colegiado. Embargos rejeitados.”

(N.U 0039178-75.2020.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 21/12/2020).

Importante ainda mencionar que a controvérsia trazida
à
apreciação se restringiu ao
quantum
devido a título de indenização securitária
e se o segurado teria tido ciência ou não sobre a redução da cobertura para a hipótese de vendaval, inexistindo qualquer menção
à
redução do prêmio devido à seguradora, não tendo a seguradora logrado êxito em comprovar que o embargado teria conhecimento da redução da cobertura quando da sua renovação automática.

Além disso, é sabido que o valor do prêmio a ser pago pelo segurado à seguradora pode variar em razão do risco coberto, assim como também pode haver variação do valor em caso de existência de bônus ou ainda quando a seguradora busca cobrir a oferta de outra seguradora, motivo pelo qual eventual redução do valor do prêmio não se mostra apto a comprovar a ciência inequívoca do segurado de que a cobertura teria sido reduzida de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração
e configurada a inovação recursal
,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
não conheço
dos

embargos
de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024